Tribunal: TCU
Processo: 018.533/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4081/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Rafaela Rezende Santos (peças 103) contra o item 9.1 do Acórdão 8637/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado deu parcial provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante em face do Acórdão 894/2018-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal, entre outras deliberações, considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão da recorrente; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 107 e 108), mediante os quais propôs não conhecer dos embargos de declaração por restarem intempestivos (notificação da deliberação embargada: 18/9/2020; oposição dos embargos: 16/2/2022; termo final do prazo recursal: 30/9/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Rafaela Rezende Santos, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 34, § 2o, da Lei 8.443, de 1992 e no art. 287, § 3o, do RI/TCU; e b) informar à embargante e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 018.533/2006-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Rafaela Rezende Santos (XXX.135.111-XX). 1.2. Interessados: Andrea Gonçalves Santos (XXX.162.341-XX); Elza Rangel Silva (XXX.468.731-XX); Elza Rangel Silva (XXX.468.731-XX); Guilhermina Gonçalves Santos (XXX.543.711-XX); Ivone da Silva (XXX.904.061-XX); Jaqueline Cristina da Silva (XXX.237.081-XX); Joelma Gonçalves Santos (XXX.108.041-XX); Josué Fernandes de Souza (XXX.840.711-XX); Mônica Rangel Silva (XXX.877.491-XX); Rafaela Rezende Santos (XXX.135.111-XX); Rafaella Saliba Nascimento Valente (XXX.023.141-XX); Rebecca Saliba Nascimento Valente (XXX.022.761-XX); Ricardo Gonçalves Santos (XXX.543.711-XX); Rômulo do Nascimento Saliba Valente (XXX.022.251-XX); Rômulo do Nascimento Valente (XXX.950.221-XX); Vanessa Rangel Silva (XXX.715.581-XX); Vanessa Rangel Silva (XXX.715.581-XX); Viviane Lacerda da Silva Filgueira (XXX.193.301-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Jamila Guimarães Santos (35.559/OAB-DF), representando Rafaela Rezende Santos; Diego da Silva Santiago (11.274-E/OAB-DF), Keren Cristina Muniz Costa Sine (11.284-E/OAB-DF) e outros, representando Mônica Rangel Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.